Tribunal: STF
Processo: MS 26443
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DOS ATOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO: SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CASSADA EM VIRTUDE DA RECENTE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. PROJEÇÃO DO POSTULADO DA CONFIANÇA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA N. 25.430 (REDATOR PARA O ACÓRDÃO O MINISTRO EDSON FACHIN). COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO RELATOR PARA JULGAR PROCESSOS NOS QUAIS DISCUTIDA A MESMA QUESTÃO JURÍDICA. PRECEDENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.